Tribunal: TJDFT
Processo: 0721642-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 – Inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023. A inconstitucionalidade da referida lei distrital está pendente de análise pelo Conselho Especial deste Eg. Tribunal, em sede de controle concentrado, por meio da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000. Em respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e à presunção de constitucionalidade das normas, deve-se considerar constitucional a referida legislação até manifestação em contrário do Conselho Especial desta Corte.
2 – Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente. Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, art. 6o.
3 – Revogação autorizada. Consequência. Tema 1.085/STJ. Em se tratando de prerrogativa do consumidor, que não importa em ofensa aos arts. 313 e 314, do CC, porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado, a dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)